Tribunal: CARF
Processo: 13888.910835/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/11/2012
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do despacho decisório.
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o julgador não determina a realização de diligência, por entender que os elementos que integram os autos são suficientes para que se proceda ao julgamento.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Portanto, a diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre convicção motivada. Não visa, por conseguinte, suprir a inércia probatória das partes.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar suas alegações, em regra, no momento da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Admite-se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já oportunamente apresentadas. Fato que não ocorre nos autos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 08/11/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.910835/2012-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.349 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
CATERPILLAR BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/11/2012
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte
para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade
do despacho decisório.
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o julgador não determina a realização de diligência,
por entender que os elementos que integram os autos são suficientes para que
se proceda ao julgamento.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não
está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou
providências. Portanto, a diligência é ferramenta posta a disposição do julgador
para dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de
formação de sua livre convicção motivada. Não visa, por conseguinte, suprir a
inércia probatória das partes.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA
A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em
regra, no momento
da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Admite-
se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses
legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já
oportunamente apresentadas. Fato que não ocorre nos autos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 08/11/2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910835/2012-25
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910835/2012-25

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso e, por maioria de votos, em rejeitar a proposta de diligência
formulada pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que lhe deu provimento
parcial.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, mediante a qual a
contribuinte pretendeu extinguir débito próprio com suposto direito de crédito
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910835/2012-25

decorrente de pagamento a maior de Cofins. O valor pago a maior teria sido de
R$ 54.219,90 (DARF no total de mesmo valor, recolhido em 08/11/2012),
quantia integralmente aproveitada na DCOMP.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando o
feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a
maior estava integralmente comprometido na quitação de outro débito
confessado pela contribuinte, não restando saldo disponível para a
compensação declarada.
Cientificada desse despacho em 21/01/2013, em 19/02/2013 a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, alegando o que segue nas
imagens:

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910835/2012-25

Pleiteia, assim, o reconhecimento do direito de crédito e a homologação da
compensação declarada.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/11/2009
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado
para a quitação de débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida
deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a
pagar, justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
88/1110, no qual requereu a reforma do Acórdão aduzindo, como preliminares, a nulidade do
Despacho Decisório, por ter sido processado eletronicamente e não ter oportunizado a
apresentação de provas, e a nulidade do Acórdão recorrido, por não ter determinado a realização
de diligência e por ter alterado o critério jurídico, no mérito, repisou as assertivas quanto à
existência do crédito. Juntou novos documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910835/2012-25

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminares

Nulidade do Despacho Decisório
Embora a ora recorrente não tenha trazido a arguição de nulidade do Despacho
Decisório em preliminar, a trouxe da seguinte maneira no corpo do seu Recurso Voluntário:

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910835/2012-25

Não assiste razão à recorrente. Diferentemente do alegado, não há mácula no
Despacho Decisório emitido.
De plano, deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos diante de
Pedidos de Restituição/Compensação formulados através de PER/Dcomp ́s eletrônicos, a análise
do crédito pleiteado também é realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das
informações presentes nos sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela
própria contribuinte. Tanto o crédito pleiteado como os débitos a serem compensados foram
informados pelo sujeito passivo no documento transmitido, ou seja, não sendo suficiente o
crédito reconhecido para a compensação de todos os débitos, estaremos diante de uma simples
cobrança. Portanto, a contribuinte já detinha o conhecimento prévio de que pleitearia sua
restituição/compensação de forma eletrônica, assim como que o processamento se daria de forma
automática a partir de suas próprias informações. Logo, caberia a ela manter as declarações em
consonância com sua escrituração fiscal. Se não o fez, deixando de retificar a DCTF, não pode se
utilizar de sua própria omissão para arguir a nulidade do Despacho emitido.
Portanto, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento da restituição e a consequente não homologação da compensação declarada,
informada a sua correta fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido
dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de
nulidade do Despacho Decisório.

Nulidade do Acórdão recorrido
Em seu Voluntário, a ora recorrente argumentou a existência de nulidade no
Acórdão recorrido, por este ter alterado o critério jurídico da não homologação da compensação
declarada. Segundo ela, no Despacho Decisório o indeferimento teria ocorrido por ausência de
crédito, enquanto a primeira instância teria rejeitado a Manifestação de Inconformidade por falta
de comprovação do crédito.
Por óbvio, o raciocínio recursal está desprovido de qualquer lógica e chega a ter
contornos do puerilismo. Ora, na primeira análise realizada, a do Despacho Decisório, o objetivo
era determinar a existência do crédito pleiteado através do confronto das informações prestadas
pela contribuinte à Receita Federal do Brasil, na segunda, tendo sido instaurado o litígio, cabia a
instância julgadora perquirir se a insurgente havia carreado aos autos os elementos necessários
para comprovar a existência do crédito.
Adicionalmente, a contribuinte arguiu a nulidade do Acórdão recorrido por aquele
colegiado não ter determinado a realização de diligência para apurar a existência do crédito
pleiteado, segundo ela, uma obrigação da primeira instância de julgamento.
Nessa esteira, importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado
entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos
ou providências. Não se trata, portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de
provas por aquele que teria a obrigação de apresentá-las. A baixa do processo em diligência,
diferentemente do alegado, então, é meramente uma possibilidade. Com efeito, não poderia ser
diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador formar sua livre convicção
motivada. Logo, não se vislumbra qualquer vício no Acórdão vergastado.
Sendo assim, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910835/2012-25

MÉRITO

Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910835/2012-25

providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910835/2012-25

hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a fazer
alegações sobre seu suposto crédito e juntou apenas cópias do instrumento de procuração, dos
documentos do procurador, dos atos constitutivos da empresa, do DARF, do PER/Dcomp, do
Despacho Decisório e das DCTF’s original e retificadora, transmitida após a ciência do DD, ou
seja, nenhum documento anexado se constitui em prova para os fins analisados nos autos. Assim
procedendo, a contribuinte não demonstrou de forma robusta a existência do crédito e a justeza
de sua pretensão, através de documentos contábeis e fiscais.
Dessa forma, não a reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou material algum que se
constituísse em um conjunto probatório.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910835/2012-25

Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos aos autos.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório,
desenvolvido ao longo do presente voto, e nas circunstâncias do caso concreto, entendo não ser
possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em vista que
estas só poderiam ser validamente consideradas, caso reforçassem um conjunto probatório já
presente nos autos. Fato que, como largamente demonstrado, não ocorre neste processo. Dessa
forma, tal direito encontra-se fulminado pela preclusão, conforme o disposto no § 4o do art. 16
do Decreto 70.235/72.
Assim sendo, não tomo conhecimento dos novos documentos apresentados.
Com efeito, as alegações específicas sobre a origem do suposto crédito somente
foram feitas de maneira mais pormenorizada no Recurso Voluntário, contudo, sem a
apresentação de provas válidas e robustas no momento apropriado, ou seja, juntamente com a
Manifestação de Inconformidade, não passam de meras alegações. Assim, não há como negar
que a contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a liquidez e a certeza do
crédito.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário e não reconhecer o direito
creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital